Tribunal: CARF
Processo: 10166.012442/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.012442/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.029 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
JOSE GONCALVES DA SILVA NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva glosa dos
valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 17.025,50, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no total de R$
17.596,92, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda suplementar no valor de R$ 7.079,80 (fls. 11/15).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-29.857, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 132/137):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.012442/2007-44
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012442/2007-44

Trata-se de lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, no qual o
contribuinte, acima identificado, foi notificado das alterações em sua declaração, e
intimado a recolher ou impugnar o valor lançado no Demonstrativo do Crédito
Tributário, abaixo:

Segundo a Descrição dos Fatos, houve dedução indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, uma vez que, intimado, o contribuinte não apresentou
documentação comprobatória do efetivo recolhimento do IRRF, incidente sobre
rendimentos tributáveis declarados referente à fonte pagadora CONSTRUTORA AKYO
LTDA, CNPJ N° 32.601.676/0001-27.
Foi esclarecido ainda, que o contribuinte informou tratar-se de ação judicial, no entanto,
não apresentou documentação que comprove a efetiva retenção do IRRF (cópia de
Darf/planilha de cálculos, alvará de levantamento, etc.). Também, foi informado
sobre a ausência de Dirf entregue pela citada fonte pagadora em que o
contribuinte conste como beneficiário.
O Enquadramento Legal foi no art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95.
Mediante a impugnação apresentada às fls. 1, o contribuinte solicita a improcedência da
ação fiscal, esclarecendo o seguinte:
. Na Declaração de Ajuste Anual do IRPF referente ao exercício de 2003, ano-
calendário 2002, e como empregado assalariado de empresa privada, declarou o
pagamento de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 17.596,92, referente
ao rendimento tributável de R$ 75.600,00, recebido da pessoa jurídica Construtora
Akyo Ltda (CNPJ n° 32.601.676/0001-27), tendo ainda a filial do Rio de Janeiro, o
CNPJ n° 32.601.676/0007-12) e que resultava em uma restituição do imposto retido na
fonte no valor de R$ 10.517,12;
. A Construtora Akyo Ltda pertencia ao grupo econômico denominado ç Consórcio
Operacional da Organização Suarez (CNPJ 01.014.662/0001-83) do qual ainda fazia
parte a Suarez Incorporações (CNPJ n° 32.636.649/0001-90), grupo no qual trabalhava
desde março de 1989, fato comprovado pela Carteira profissional, em anexo (fls.16/18),
e pelas suas Declarações de Ajuste Anual Anteriores, cujas informações fidedignas
sempre foram referendadas pelo processamento da Receita Federal, inclusive com o
recebimento de todos os valores de restituição de imposto até então apontados;
. O Grupo Suarez vinha enfrentado dificuldades econômicas ao longo do ano de 2002 e
a Construtora Akyo que já vinha cumprindo com diversos compromissos trabalhistas,
acabou lhe dispensando, sem justa causa, em maio de 2002 sem honrar as verbas
rescisórias a que tinha direito, obrigando-lhe a ingressar com processo trabalhista em
dezembro do mesmo ano, processo já apresentado nos autos e que está vitorioso em
segunda instância, conforme resumo de acompanhamento processual que segue em
anexo (fls.19/22);
. Entre os compromissos trabalhistas não cumpridos estava o fornecimento mensal
dos contracheques, sendo o salário líquido depositado diretamente em sua conta
corrente conforme comprovantes de depósito bancário em anexo (fls.23 e 24);
. No ano seguinte, em 2003, não obteve da fonte pagadora a Dirf relativa ao período
trabalhado em 2002, e para cumprir o prazo legal para apresentação do respectivo
ajuste anual do IRPF, foi obrigado a realizar os cálculos referentes aos valores
retidos naquele ano, partindo dos valores líquidos percebidos até a demissão,
gerando uma planilha de recebimentos e retenções em anexo (fls.25), semelhante às
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012442/2007-44

planilhas que sempre elaborou em suas declarações anteriores com o intuito de conferir
com as Dirfs recebidas, foram estes os valores apresentados em sua declaração;
. Para demonstrar a correção e a boa-fé com que elaborou a planilha que serviu de base
para a sua declaração, apresenta em anexo documentos referentes às duas Declarações
de Ajuste Anual imediatamente anteriores, ano calendário de 1999 (fls.26/31), ano
calendário 2000 (fls.32/34) e ano calendário de 2001 (fls.35/37), todas com cópias do
resumo das declarações, planilhas de cálculos e respectivos Dirfs;
. A legislação tributária determina expressamente que os rendimentos do trabalho
assalariado ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte, a ser retido por
ocasião de cada pagamento pela fonte pagadora (artigo 7°, I, § 1°, Lei n. 7.713, de
22/12/88, e artigo 9° da Instrução Normativa SRF n°15, de 6/2/2001);
. Pela legislação vigente, a fonte pagadora está obrigada a apresentar anualmente a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), que tem justamente o
objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal o valor do imposto de renda retido
na fonte sobre os rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários;
. Seu vínculo empregatício com a fonte pagadora Construtora Akyo e com seu Grupo
Econômico, Organização Suarez, foi demonstrado de forma inequívoca, e está
comprovado, tanto pela cópia da carteira profissional apresentada, quanto pela
documentação da Justiça Trabalhista igualmente apresentada e, ainda, podendo ser
verificada por parte da Secretaria da Receita Federal pela verificação de suas
Declarações de Ajuste Anuais anteriores, pois, como dito acima seu vínculo
empregatício foi iniciado no ano de 1989;
. Até o ano de 2002 a Construtora Akyo foi uma empresa bastante atuante no mercado
de construção civil, sempre respeitando o seu quadro de pessoal e cumprindo com as
obrigações acessórias, fato é que até então todas as declarações que apresentei à
Secretaria da Receita Federal nunca haviam sido revisadas pela malha, demonstrando
informações corretas e fidedignas.
. Não pode ser penalizado pelo descumprimento de obrigação acessória pela fonte
pagadora, devendo ser observado que a retenção, o recolhimento e a informação à
Secretaria da Receita Federal por meio da DIRF são de responsabilidade da fonte
pagadora e, portanto, se houve omissão, o funcionário, beneficiário apenas dos
rendimentos líquidos, não pode arcar com o ônus;
. Além de improcedente em razão dos fatos anteriormente relatados, o auto de infração
em referência comete o equívoco de considerar como base de cálculo o valor bruto
informado de R$ 75.800,00, do qual a retenção por parte da fonte pagadora foi
justamente desconsiderada e não aquele valor efetivamente percebido pelo beneficiário,
comprovado pela apresentação do depósito bancário referente ao depósito mensal de R$
9.000,00 no mês de março/02, (fls.3), perfazendo neste caso um total de R$ 56.575,73,
conforme (fls.25) apresentado.
. Esta nova base de cálculo traria o imposto devido para o valor de R$ 1.878,78, ao
invés do valor de R$ 7.079,80, cobrado no referido Auto de Infração.
Por fim, requer seja aplicado o princípio da verdade material para que sejam trazidos
aos autos os fatos reais, investigando-se a empresa e aplicando-se o disposto no art. 9°
da Lei n° 10.426/2002, e que seja convalidada a restituição apurada.
A DRF de origem informou sobre a tempestividade da impugnação, às fls.130.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012442/2007-44

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/05/2009 (fls. 142), o contribuinte, em 08/06/2009,
recurso voluntário (fls. 144/148), reportando-se e repisando as alegações trazidas na peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I – OS FATOS
A autuação desconsiderou o valor do imposto informado, que foi efetivamente retido
pelo empregador e que deveria ter sido recolhido pela fonte pagadora em consonância
com a legislação fiscal e conforme ocorrido nos doze anos anteriores em que fui
funcionário do referido grupe econômico.
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
No ano de 2003, o Recorrente não obteve da fonte pagadora a DIRF relativa ao ano de
2002 e, para cumprir o prazo legal estabelecido para a apresentação da DAA, foi
obrigado a realizar os cálculos referentes aos valores retidos naquele ano, partindo dos
valores líquidos percebidos até a demissão.
II.2 – MÉRITO
Quanto a sujeição passiva, observa-se que o art. 121 do CTN, determina que a condição
de responsável advenha de expressa disposição de lei, enquanto o artigo 128, mais
específico, dispõe que o terceiro a ser responsabilizado pelo adimplemento do tributo
deve estar vinculado ao fato gerador da obrigação.
Dessa forma, abarcando o que preconizam ambos os artigos, a posição do contribuinte
surge com a realização do fato gerador da obrigação tributária, a do responsável, com a
realização do pressuposto previsto na lei que regula a responsabilidade. Em assim
sendo, bem cabe ao Fisco a aplicação da lei que, no caso específico, por restar evidente
a relação de emprego, tal como fazem prova e os documentos acostados aos autos, não
traz dúvidas de que o terceiro a ser responsabilizado pelo adimplemento do tributo deve
ser a Construtora Akyo Ltda., que deverá ser intimada a cumprir a lei, repassando ao
fisco os valores retidos do seu salário mensal.
III – CONCLUSÃO
Entende o Recorrente que não pode ser penalizado pelo descumprimento de obrigação
acessória pela fonte pagadora, devendo ser observado que a retenção, o recolhimento e a
informação por meio da DIRF são de responsabilidade da fonte pagadora e, portanto, se
houve omissão, não lhe cabe arcar com este ônus.
Além de improcedente, a autuação comete o equívoco de considerar como base de
cálculo o valor bruto informado de R$ 75.600,00, do qual faz parte o valor que deveria
ter sido retido por parte da fonte pagadora, e não o valor líquido efetivamente recebido
pelo contribuinte.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 150/192.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012442/2007-44

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de IRRF relativo ao ano-calendário de 2002:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a autuação em face da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, em decorrência do
processamento da DAA/2003, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 7.079,80,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 132/137)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 11/15), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar os
argumentos trazidos na peça impugnatória, contudo sem comprovar por documentação hábil e
idônea a realização da retenção e/ou recolhimento do IR Fonte – me convenço do acerto da
decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 135/137), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
No que refere à dedução indevida do imposto de renda na fonte, o impugnante alega, em
síntese, que não obteve da fonte pagadora o comprovante/declaração, relativo ao
período trabalhado em 2002, e para cumprir o prazo legal para apresentação do
respectivo ajuste anual do IRPF, foi obrigado a realizar os cálculos referentes aos
valores retidos naquele ano, partindo dos valores líquidos percebidos.
Alega ainda que não pode ser penalizado pelo descumprimento de obrigação
acessória pela fonte pagadora, devendo ser observado que a retenção, o
recolhimento e a informação à Secretaria da Receita Federal por meio da DIRF
são de responsabilidade da fonte pagadora e, portanto, se houve omissão, o
funcionário, beneficiário apenas dos rendimentos líquidos, não pode arcar com o ônus;
(...)
Outrossim, o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000 de 26/03/1999,
dispõe em seu art. 87, o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n°9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012442/2007-44

nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos 7°, §§
1° e 2°, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
No que refere à comprovação de imposto de renda retido na fonte por parte do
contribuinte, o § 2° do Regulamento do Imposto de Renta - RIR/99, Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, assim dispõe:
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do ARET. 7o, e nos § 1o do art. 8o
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Portanto, com base na legislação acima aludida, cabe concluir que o contribuinte pode
deduzir na declaração de ajuste o imposto retido na fonte, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo, desde que comprovada a respectiva
retenção pela fonte pagadora, mediante as informações prestadas em Dirf, ou
ainda, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido pela fonte
pagadora.
No caso sob exame, a dedução do imposto de renda na fonte considerada indevida pela
fiscalização refere-se aos rendimentos declarados pelo contribuinte e auferidos da fonte
pagadora Construtora Akyo Ltda - CNPJ n° 32601676/0001-27, os quais foram no total
bruto de R$ 75.600,00, conforme declarado, e ainda de acordo com planilha
confeccionada pelo próprio contribuinte, uma vez que, segundo o impugnante, a
empresa não forneceu os devidos comprovantes. E, segundo, a mesma planilha, o
contribuinte apurou um imposto na fonte no valor de R$ 17.596,92, o qual foi
compensado na respectiva Declaração de Ajuste Anual, e objeto da glosa em questão.
Entretanto, em que pesem todos os esclarecimentos prestados pelo impugnante no que
refere ao vínculo empregatício com a fonte pagadora em foco, e ainda o documento
apresentado relativo a depósito efetuado em sua conta-corrente referente ao rendimento
recebido em determinado mês, o fato é que, efetivamente, a retenção na fonte do
imposto de renda, pela fonte pagadora, não foi comprovada nos autos.
Além do que, considerando que a fonte pagadora estava com diversos problemas em sua
administração no ano de 2002, como o próprio contribuinte afirma, não se pode nem
mesmo ter a certeza de que houve efetivamente a devida retenção do imposto de
renda na fonte sobre os rendimentos declarados pelo contribuinte.
Outrossim, no que diz respeito ao fato de que o valor do rendimento a ser considerado
não é o R$ 75.600,00, e sim R$ 56.575,73, cabe esclarecer que para que o respectivo
imposto retido na fonte seja compensado na declaração de ajuste, deve o mesmo ser
oferecido à tributação, ou seja, deve constar do total dos rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte, no caso, no total de R$ 75.600,00, a ser declarado
como rendimento tributável.
Relativamente à responsabilidade da fonte pagadora no que refere à retenção na fonte,
cumpre observar as disposições do art. 121, do Código Tributário Nacional - CTN, (...).
A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do art.
45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja
retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário.
(...)
Portanto, com base no art. 121 do CTN, acima transcrito, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter retido
e/ou recolhido o imposto na fonte, a responsabilidade de oferecer à tributação os
rendimentos percebidos em determinado ano-calendário e, por conseguinte, deduzir,
quando comprovado, o imposto efetivamente retido na fonte. Nesse sentido, descabe o
pedido de verificação junto à fonte pagadora.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012442/2007-44

Logo, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação hábil e idônea
da suposta retenção e/ou recolhimento do IR Fonte declarado no ano-calendário de 2002, indene
de dúvida acerca da inocorrência de retenção tributária, correto é procedimento fiscal, razão pela
qual mantenho subsistente o auto de infração lavrado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco constituir o crédito tributário e calcular a exigência, sob
pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital